Tribunal: TJES
Processo: 5002905-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002905-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILDEMAR DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR – SÚMULA 435 DO STJ – APLICABILIDADE DO TEMA 981 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN.

2. É cediço, ainda, que, no julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente.

3. Acerca do mesmo tema, o c. STJ firmou a recente tese no Tema Repetitivo nº 981, nos seguintes termos:
“
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência,
pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
, conforme art. 135, III, do CTN”.

4. Nessa esteira, o enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio.

5. No caso restou demonstrado, por meio de diligência do oficial de justiça, de que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal sem informar ao fisco, o que configura infração e legitima o redirecionamento da execução para o sócio gerente.

6. Ademais, tal como destacado na r. decisão recorrida, o redirecionamento, na forma preconizada na Tese nº 981 fixada pelo C. STJ, independe do sócio estar no quadro societário quando do fato gerador do tributo, mas sim do momento da presunção da dissolução irregular da pessoa jurídica, o que ocorreu nos presentes autos.

7. Desse modo, diante da evidência de infração legal que configura dissolução irregular da sociedade empresária, correto o redirecionamento da execução fiscal em face do agravante, cabendo a ele, diante da presunção de legitimidade da CDA, demonstrar que não agiu irregularmente.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILDEMAR DOS SANTOS
visando a reforma da decisão que encontra-se às fls. 56/64 do ID 4924659 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de ATHOS FARMA SUDESTE S/A, EDUARDO PEIXOTO BITTAR, ALEXANDRE ATHOUGUIA DIAS, ROGÉRIO SCHUBERT e
o
ora recorrente
, indeferiu o pedido de exclusão do agravante do polo passivo da demanda, sendo mantido o redirecionamento da execução, sob o fundamento de ser presumida a dissolução irregular da empresa executada.

Nas razões apresentadas no ID 4585367, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão do Recurso Especial nº 1.645.281/SP, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, na qual restou definido que
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”
, não se aplicaria ao caso vertente, já que restou comprovado o seu desligamento da empresa antes da presunção da dissolução irregular da pessoa jurídica; (ii)
“As constatações apresentadas nos autos, inegavelmente levam a conclusão de que desde o desligamento do Agravante da empresa em fevereiro de 2007, qualquer atividade irregular que a empresa possa ter cometido que, em tese poderiam acarretar responsabilidade aos seus Diretores, não podem atingir sua esfera jurídica”
.

Por fim, afirma que (iii)
“[...] considerando o entendimento fixado em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, o redirecionamento da execução fiscal em caso de dissolução irregular deve voltar contra os sócios ou terceiro não sócio, com poderes de administração na
data em que configurada a dissolução irregular
, e diante das provas contundentes nos autos, de que o Agravante
RETIROU-SE
do quadro societário da empresa anos antes da suposta dissolução irregular deve ser provido o Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória proferida e reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante, excluindo-o do polo passivo da demanda”
(grifo no original).

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da tramitação da ação de origem em relação ao agravante. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente, determinando a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Decisão de ID nº 5456343 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Em sede de contrarrazões (ID nº 6489343), o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de novembro de 2023.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE OSORIO DOS SANTOS:-

Boa tarde, Senhor Presidente, demais pares, ilustre procurador, partes, colegas presentes e servidores.

Tive o cuidado de distribuir os memoriais aos Desembargadores. Trata-se de um agravo de instrumento, onde, numa decisão interlocutória, o juiz redirecionou a execução fiscal para o meu cliente, o senhor Nildemar. É importante deixar claro nessa situação, que é até bem simples, que meu cliente, senhor Nildemar, se retirou da empresa. Na verdade, ele foi destituído em 28 de fevereiro de 2007. Foi destituído, foi excluído da empresa.

Quando chegou em 2008, houve alguns autos de infração. Ele já estava fora da empresa e ele sequer foi citado no processo administrativo. O agravante demonstrou, inclusive, que, respectivamente, nas datas de 4 de setembro de 2008, 9 e 12, após retirada do requerente, que ele foi incluído nessa obrigação junto ao fisco. Então, nosso pedido é no sentido de que não há como ele figurar numa execução dessa, porque ele foi destituído em 2007, mesmo a alegação do Estado de que o encerramento das atividades foram irregulares, mas isso foi em 2020. Então, a empresa funcionou normalmente, recebendo o oficial de justiça, conforme já relatado.

Nosso pedido é no sentido de que seja excluído o senhor Nildemar, ou seja, parte ilegítima na execução fiscal.

Era o que tinha. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILDEMAR DOS SANTOS
visando a reforma da decisão que encontra-se às fls. 56/64 do ID 4924659 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de ATHOS FARMA SUDESTE S/A, EDUARDO PEIXOTO BITTAR, ALEXANDRE ATHOUGUIA DIAS, ROGÉRIO SCHUBERT e
o
ora recorrente
, indeferiu o pedido de exclusão do agravante do polo passivo da demanda, sendo mantido o redirecionamento da execução, sob o fundamento de ser presumida a dissolução irregular da empresa executada.

Nas razões apresentadas no ID 4585367, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão do Recurso Especial nº 1.645.281/SP, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, na qual restou definido que
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”
, não se aplicaria ao caso vertente, já que restou comprovado o seu desligamento da empresa antes da presunção da dissolução irregular da pessoa jurídica; (ii)
“As constatações apresentadas nos autos, inegavelmente levam a conclusão de que desde o desligamento do Agravante da empresa em fevereiro de 2007, qualquer atividade irregular que a empresa possa ter cometido que, em tese poderiam acarretar responsabilidade aos seus Diretores, não podem atingir sua esfera jurídica”
.

Por fim, afirma que (iii)
“[...] considerando o entendimento fixado em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, o redirecionamento da execução fiscal em caso de dissolução irregular deve voltar contra os sócios ou terceiro não sócio, com poderes de administração na
data em que configurada a dissolução irregular
, e diante das provas contundentes nos autos, de que o Agravante
RETIROU-SE
do quadro societário da empresa anos antes da suposta dissolução irregular deve ser provido o Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória proferida e reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante, excluindo-o do polo passivo da demanda”
(grifo no original).

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da tramitação da ação de origem em relação ao agravante. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente, determinando a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Decisão de ID nº 5456343 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Em sede de contrarrazões (ID nº 6489343), o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de analisar o mérito da pretensão recursal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com a expectativa de satisfazer o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 02733/2009, cujo valor histórico perfazia a quantia de R$ 4.272.568,49 (quatro milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) em 05/11/2009.

Com o processamento da demanda, o recorrente peticionou nos autos requerendo a exclusão do polo passivo da demanda, aduzindo, em síntese, que restou comprovado nos autos que (i)
“[...] somente teve seu nome incluído na Certidão de Dívida Ativa, EXCLUSIVAMENTE em virtude de sua condição de ex-diretor da empresa executada, cuja situação restou comprovada com a juntada na íntegra do processo administrativo que gerou o débito fiscal exequendo, afastando com isso a legitimidade da CDA, por ausentes os pressupostos previstos no artigo 135, III, do CTN”
; e (ii)
“[...] a tese de dissolução irregular presumida, na forma da Súmula 435 do STJ, não se aplica ao Agravante, vez que o mesmo se desligou da empresa muito tempo antes de atestada a ausência da empresa no endereço fiscal informado”
.

Foi, então, que o julgador primevo proferiu a r. decisão objurgada nos seguintes termos:

“Da suposta dissolução irregular da empresa executada e do redirecionamento para a pessoa de Luciana Athouguia Dias, Alexandre Athouguia Dias e Nildemar dos Santos

Com efeito, cabe ressaltar que o reconhecimento da dissolução irregular independe de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça [...]

Pois bem, passo agora para análise acerca da eventual possibilidade de redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios gerentes da empresa executada, em que o Exequente afirma ter ocorrido dissolução irregular.

É sabido que a matéria afeta à dissolução irregular estava sendo alvo de discussão nos Tribunais Superiores, com matéria afetada.

Após certa divergência sobre quem seriam os sócios atingidos com eventual dissolução irregular, os Tribunais Superiores assentaram o entendimento, com a fixação de tese repetitiva a ser aplicada aos processos idênticos em todo o território nacional, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

Vejamos as teses firmadas pela Corte Superior:

Tese 962: ‘O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, III do CTN’.

Tese 981: ‘O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência pode ser autorizado contra os sócios ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme artigo 135, III do CTN’.

Diante do exposto, em especial ao caso dos autos se aplica a Tese 981, entendo que restou assentado que ainda que o sócio administrador não exercesse poderes de gerência à época do fato gerador, pode vir a ser responsabilizado se o exercesse à época da presunção da dissolução irregular da pessoa jurídica. É dizer, o marco temporal e fático para a análise acerca da possibilidade de redirecionamento para os sócios quando fundado na dissolução irregular é o exercício de poderes de gerência quando da dissolução irregular, pouco importando se estava o sócio no quadro societário quando do fato gerador do tributo.

Outrossim, ressalto ainda que a súmula 435 do STJ, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, dispõe que ‘presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’.

Pois bem, da análise dos autos, em especial do evento 44.69, verifico que foi certificado pelo oficial de justiça em junho de 2020 que a empresa executada não estaria em atividade no local informado ao Fisco.

Deste modo, em sendo constatado o encerramento irregular das atividades no endereço fiscal por parte da empresa executada, cumulado com o fato certificado pelo oficial de justiça acerca da paralisação das atividades da empresa, entendo que comporta acolhimento a pretensão do Estado de aplicação da súmula 435 do STJ e consequente redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios administradores que estejam nesta condição à época da dissolução irregular, conforme assentado no Tema 981 do STJ.

Com efeito, da análise dos autos, mormente dos documentos de eventos 104.2/104.4, verifico que os sócios Luciana Athouguia Dias, Alexandre Athouguia Dias e Nildemar dos Santos figuram como Presidente e diretores, respectivamente, desde 2007, sem comunicação se sua saída em momento posterior. Por assim dizer, resta evidente que os referidos sócios constam no quadro societário à época da dissolução irregular (junho de 2020), fato que autoriza o redirecionamento.

Isso posto, em conformidade com a súmula 435 do STJ bem como do Tema 981 do STJ, DEFIRO o redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios administradores Luciana Athouguia Dias, Alexandre Athouguia Dias e Nildemar dos Santos.

Registra-se, por oportuno, que sequer há de se falar, quanto ao sócio Nildemar dos Santos, que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa no processo administrativo, visto que, quando se está a falar de dissolução irregular, eventual vício no processo administrativo quanto à ele é irrelevante, já que a dissolução é circunstância superveniente e posterior [...]”.

Diante dessas considerações, o agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

No que concerne à extensão da responsabilidade pelo inadimplemento de dívida tributária aos sócios da pessoa jurídica, revela-se necessária à comprovação de alguma das hipóteses constantes no art. 135, do CTN:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. Vale dizer, ainda, que referido posicionamento vem sendo reiteradamente aplicado naquela Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DA CDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3
. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, de que não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
. A propósito, tal entendimento ficou consolidado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.104.900/ES sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Verifica-se que a análise da controvérsia demanda o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido”. (STJ, AgInt no AREsp 960.550/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Tal entendimento se pauta no fato de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza; presunção essa que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

É cediço, ainda, que, no julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente.

Acerca do mesmo tema, o c. STJ firmou a recente tese no Tema Repetitivo nº 981, nos seguintes termos:

“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência,
pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
, conforme art. 135, III, do CTN”.

Nessa esteira, o enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme o referido verbete sumular:

“
Súmula 435 do STJ –
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

Segundo explica o Ministro Mauro Campbell Marques ao comentar a origem da súmula, que
“o sócio-gerente tem o dever de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa
e a sua dissolução. Ocorre aí uma presunção da ocorrência de ilícito. Este ilícito é justamente a não obediência ao rito próprio para a dissolução empresarial (...)”
(REsp 1.371.128-RS).

Sobre o tema, cito precedentes análogos:

EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. Redirecionamento da execução para a sócia-administradora. Nos termos da jurisprudência uniformizada do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (verbete sumular nº 435). De fato, constitui obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade.
Desobediência que caracteriza infração à Lei. No caso dos autos a não localização da sociedade no endereço cadastrado nos órgãos oficiais gera a presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução para a sócia-administradora, na forma do art. 135, III, do CTN
. Recurso a que se dá provimento.
(TJRJ; AI 0059705-89.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 10/05/2022; Pág. 288)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NO PRIMEIRO GRAU. DISPENSÁVEL A OFERTA DE CONTRARRAZÕES. PRECEDENTES DO STJ.
Tentativa frustrada de citação em virtude de mudança de endereço da empresa executada. Presunção de dissolução irregular. Súmula nº 435 do STJ. Pleito de redirecionamento da execução para à pessoa do sócio ou representante legal informado no cadastro do fisco. Possibilidade. Artigo 135, II do Código Tributário Nacional. Prescrição não verificada. Tese firmada pelo STJ
. Tema repetitivo 444. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão combatida e deferir o pleito.
(TJAL; AI 0802629-82.2020.8.02.0000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 09/05/2022; Pág. 100)

No caso vertente, o agravado afirma que a dissolução irregular da sociedade empresária estaria provada por não ser ter sido a pessoa jurídica encontrada no endereço informado ao fisco.

Efetivamente o oficial de justiça certificou (ID 4924657 – fl. 30) que a empresa não estaria funcionando no endereço cadastrado no fisco, de modo não foi promovida, ainda, a baixa na Junta Comercial, constando em seu cadastro como “registro ativo”.

Aliás, sobre tal ponto, vale registrar excerto das contrarrazões apresentadas pelo agravado, senão vejamos:

“Nos documentos já juntados, verifica-se que embora tenha encerrado suas atividades no endereço que consta na CDA, a empresa executada, por seus sócios, não promoveram a baixa na JUNTA COMERCIAL, constando seu cadastro, no campo situação, como REGISTRO ATIVO (Doc.03 do evento 104), podendo se extrair, com facilidade, da última ata arquivada da Assembleia Geral realizada em 08 de janeiro de 2007, que os seus diretores eleitos até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2009 foram:

DIRETOR PRESIDENTE: LUCIANA ATHOUGUIA DIAS, CPF:985.017.637-72

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: ALEXANDRE ATHOUGUIA DIAS CPF:045.358.957-08

DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA: NILDEMAR DOS SANTOS, CPF:453.841.187-68

Com efeito, pelos dados fornecidos pela empresa executada à Junta Comercial, temos que na Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de outubro de 2009 (Doc.03 evento 104), última arquivada na autarquia mencionada, temos que NÃO CONSTOU sequer da ordem do dia o assunto Eleição da Diretoria, vislumbrando-se, tão somente, eleição dos membros do conselho consultivo, permanecendo diretores, por via de consequência, aqueles citados no item anterior” (ID 6489343 – fls. 04/05).

Ademais, tal como destacado na r. decisão recorrida, o redirecionamento, na forma preconizada na Tese nº 981 fixada pelo C. STJ, independe do sócio estar no quadro societário quando do fato gerador do tributo, mas sim do momento da presunção da dissolução irregular da pessoa jurídica, o que ocorreu nos presentes autos.

Desse modo, diante da evidência de infração legal que configura dissolução irregular da sociedade empresária, correto o redirecionamento da execução fiscal em face do agravante, cabendo a ele, diante da presunção de legitimidade da CDA, demonstrar que não agiu irregularmente.

Assim, deve ser mantida o reconhecimento da legitimidade do agravante para figurar na lide, com a sua consequente manutenção no polo passivo da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, pedirei vênia ao eminente Relator.

Existe o Tema 962 do STJ que diz: em recurso repetitivo, que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundada na dissolução irregulada da pessoa jurídica, executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, embora exercesse poder de gerência ao tempo do fato gerador sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei. Ao contrato social e aos estatutos dela, regularmente se retirou e não deu caso à sua posterior dissolução irregular conforme o Artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

E segundo a relatora, no caso desse tema, Ministra Suzete Magalhães, a Súmula 430 do STJ, segundo a qual o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, e explica que a simples falta de pagamento do tributo não acarreta automaticamente a responsabilidade subsidiária do sócio prevista no Artigo 135 do CTN.

Por essas razões, pedindo todas as vênias ao eminente Relator, reconheço a ilegitimidade do sócio para figurar e dou provimento ao mesmo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Diante do voto prolatado pelo ilustre Desembargador Jorge Henrique, peço o retorno dos autos para melhor a apreciação

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 28/11/2023

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Eminentes Pares,

relembro que cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILDEMAR DOS SANTOS
visando a reforma da decisão que encontra-se às fls. 56/64 do ID 4924659 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de ATHOS FARMA SUDESTE S/A, EDUARDO PEIXOTO BITTAR, ALEXANDRE ATHOUGUIA DIAS, ROGÉRIO SCHUBERT e
o
ora recorrente
, indeferiu o pedido de exclusão do agravante do polo passivo da demanda, sendo mantido o redirecionamento da execução, sob o fundamento de ser presumida a dissolução irregular da empresa executada.

Iniciado o julgamento neste Egrégio Colegiado, na qualidade de Relator, após a brilhante sustentação oral apresentada pelo d. causídico do recorrente,
neguei provimento
ao seu recurso, por entender, em síntese, tal qual consignado na r. decisão objurgada, que o redirecionamento, na forma preconizada na Tese nº 981
1
fixada pelo C. STJ, independe do sócio estar no quadro societário quando do fato gerador do tributo, mas sim do momento da presunção da dissolução irregular da pessoa jurídica, o que ocorreu nos presentes autos.

Na sequência, naquela mesma oportunidade, o culto
Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, inaugurou a divergência para
dar provimento
ao recurso, consequentemente, reconheceu a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da demanda, sustentando a aplicabilidade ao caso vertente da tese firmada no Tema 962, que assim dispõe:
“
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN”.

Foi, então, que, solicitei o retorno dos autos, com a finalidade de analisar os argumentos jurídicos que foram trazidos por ocasião do voto divergente.

Pois bem.

Em que pese a fundamentação que foi trazida no voto dissonante, entendo, por bem, manter o meu voto originariamente proferido.

Isto porque, no caso em análise, existem razões a justificar a inclusão do sócio agravante no polo passivo da execução fiscal, considerando que o ente público agravado demonstrou a existência de circunstâncias aptas a caracterizar a presunção de dissolução irregular da empresa executada.

O referido ilícito autoriza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio agravado, pois houve o descumprimento legal da obrigação de manter atualizado os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à
localização da empresa
executada
.

Sobre o assunto, a Súmula n.º 435, do c. Superior Tribunal de Justiça, diz que
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
.

Ainda, a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no Tema 630 dispõe que
“
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

Com base no mesmo tema, o c. STJ firmou a recente tese no Tema Repetitivo nº 981, nos seguintes termos:
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio,
com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
, conforme art. 135, III, do CTN”
.

No caso vertente, no curso do processo principal, foi constatado que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço fiscal.

Ademais, como destaquei no voto que proferi na sessão pretérita, pelos dados que foram fornecidos pela empresa executada à Junta Comercial, a última ata da Assembleia que lá consta dá conta que o agravante, em que pese a afirmativa de sua retirada, ainda participa dos seus quadros como Diretor da expressa executada, o que, ao meu sentir, é perfeitamente aplicável a tese firmada no tema 981.

Outrossim, a tese firmada no Tema 962, expressamente dispõe que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio apenas quando ele
regularmente se retirou da empresa
, o que, como dito antes, não ocorreu nestes autos, já que, conforme bem ressaltado na r. decisão agravada,
“[...] os sócios Luciana Athouguia Dias, Alexandre Athouguia Dias e Nildemar dos Santos figuram como Presidente e diretores, respectivamente, desde 2007, sem comunicação se sua saída em momento posterior. Por assim dizer, resta evidente que os referidos sócios constam no quadro societário à época da dissolução irregular (junho de 2020), fato que autoriza o redirecionamento”
.

Enfim, a dissolução irregular da empresa executada configura infração à lei e ao contrato social, acarretando a responsabilização do sócio agravante, por força do disposto no art. 135, III, do CTN.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao E. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
,
mantenho o meu posicionamento anteriormente firmado no sentido de
N
EGAR PROVIMENTO

ao recurso interposto por
NILDEMAR DOS SANTOS

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, analisei os autos e verifiquei o detalhe que o nobre Relator hoje está apresentando e acompanho o voto de Relatoria por esse motivo especial.

*

* *

jrp
*

1
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência,
pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
, conforme art. 135, III, do CTN”.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002905-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: NILDEMAR DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILDEMAR DOS SANTOS
visando a reforma da decisão que encontra-se às fls. 56/64 do ID 4924659 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de ATHOS FARMA SUDESTE S/A, EDUARDO PEIXOTO BITTAR, ALEXANDRE ATHOUGUIA DIAS, ROGÉRIO SCHUBERT e
o
ora recorrente
, indeferiu o pedido de exclusão do agravante do polo passivo da demanda, sendo mantido o redirecionamento da execução, sob o fundamento de ser presumida a dissolução irregular da empresa executada.

Nas razões apresentadas no ID 4585367, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão do Recurso Especial nº 1.645.281/SP, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, na qual restou definido que
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”
, não se aplicaria ao caso vertente, já que restou comprovado o seu desligamento da empresa antes da presunção da dissolução irregular da pessoa jurídica; (ii)
“As constatações apresentadas nos autos, inegavelmente levam a conclusão de que desde o desligamento do Agravante da empresa em fevereiro de 2007, qualquer atividade irregular que a empresa possa ter cometido que, em tese poderiam acarretar responsabilidade aos seus Diretores, não podem atingir sua esfera jurídica”
.

Por fim, afirma que (iii)
“[...] considerando o entendimento fixado em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, o redirecionamento da execução fiscal em caso de dissolução irregular deve voltar contra os sócios ou terceiro não sócio, com poderes de administração na
data em que configurada a dissolução irregular
, e diante das provas contundentes nos autos, de que o Agravante
RETIROU-SE
do quadro societário da empresa anos antes da suposta dissolução irregular deve ser provido o Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória proferida e reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante, excluindo-o do polo passivo da demanda”
(grifo no original).

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da tramitação da ação de origem em relação ao agravante. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente, determinando a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Decisão de ID nº 5456343 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Em sede de contrarrazões (ID nº 6489343), o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de analisar o mérito da pretensão recursal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com a expectativa de satisfazer o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 02733/2009, cujo valor histórico perfazia a quantia de R$ 4.272.568,49 (quatro milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) em 05/11/2009.

Com o processamento da demanda, o recorrente peticionou nos autos requerendo a exclusão do polo passivo da demanda, aduzindo, em síntese, que restou comprovado nos autos que (i)
“[...] somente teve seu nome incluído na Certidão de Dívida Ativa, EXCLUSIVAMENTE em virtude de sua condição de ex-diretor da empresa executada, cuja situação restou comprovada com a juntada na íntegra do processo administrativo que gerou o débito fiscal exequendo, afastando com isso a legitimidade da CDA, por ausentes os pressupostos previstos no artigo 135, III, do CTN”
; e (ii)
“[...] a tese de dissolução irregular presumida, na forma da Súmula 435 do STJ, não se aplica ao Agravante, vez que o mesmo se desligou da empresa muito tempo antes de atestada a ausência da empresa no endereço fiscal informado”
.

Foi, então, que o julgador primevo proferiu a r. decisão objurgada nos seguintes termos:

“Da suposta dissolução irregular da empresa executada e do redirecionamento para a pessoa de Luciana Athouguia Dias, Alexandre Athouguia Dias e Nildemar dos Santos

Com efeito, cabe ressaltar que o reconhecimento da dissolução irregular independe de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça [...]

Pois bem, passo agora para análise acerca da eventual possibilidade de redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios gerentes da empresa executada, em que o Exequente afirma ter ocorrido dissolução irregular.

É sabido que a matéria afeta à dissolução irregular estava sendo alvo de discussão nos Tribunais Superiores, com matéria afetada.

Após certa divergência sobre quem seriam os sócios atingidos com eventual dissolução irregular, os Tribunais Superiores assentaram o entendimento, com a fixação de tese repetitiva a ser aplicada aos processos idênticos em todo o território nacional, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

Vejamos as teses firmadas pela Corte Superior:

Tese 962: ‘O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, III do CTN’.

Tese 981: ‘O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência pode ser autorizado contra os sócios ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme artigo 135, III do CTN’.

Diante do exposto, em especial ao caso dos autos se aplica a Tese 981, entendo que restou assentado que ainda que o sócio administrador não exercesse poderes de gerência à época do fato gerador, pode vir a ser responsabilizado se o exercesse à época da presunção da dissolução irregular da pessoa jurídica. É dizer, o marco temporal e fático para a análise acerca da possibilidade de redirecionamento para os sócios quando fundado na dissolução irregular é o exercício de poderes de gerência quando da dissolução irregular, pouco importando se estava o sócio no quadro societário quando do fato gerador do tributo.

Outrossim, ressalto ainda que a súmula 435 do STJ, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, dispõe que ‘presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’.

Pois bem, da análise dos autos, em especial do evento 44.69, verifico que foi certificado pelo oficial de justiça em junho de 2020 que a empresa executada não estaria em atividade no local informado ao Fisco.

Deste modo, em sendo constatado o encerramento irregular das atividades no endereço fiscal por parte da empresa executada, cumulado com o fato certificado pelo oficial de justiça acerca da paralisação das atividades da empresa, entendo que comporta acolhimento a pretensão do Estado de aplicação da súmula 435 do STJ e consequente redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios administradores que estejam nesta condição à época da dissolução irregular, conforme assentado no Tema 981 do STJ.

Com efeito, da análise dos autos, mormente dos documentos de eventos 104.2/104.4, verifico que os sócios Luciana Athouguia Dias, Alexandre Athouguia Dias e Nildemar dos Santos figuram como Presidente e diretores, respectivamente, desde 2007, sem comunicação se sua saída em momento posterior. Por assim dizer, resta evidente que os referidos sócios constam no quadro societário à época da dissolução irregular (junho de 2020), fato que autoriza o redirecionamento.

Isso posto, em conformidade com a súmula 435 do STJ bem como do Tema 981 do STJ, DEFIRO o redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios administradores Luciana Athouguia Dias, Alexandre Athouguia Dias e Nildemar dos Santos.

Registra-se, por oportuno, que sequer há de se falar, quanto ao sócio Nildemar dos Santos, que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa no processo administrativo, visto que, quando se está a falar de dissolução irregular, eventual vício no processo administrativo quanto à ele é irrelevante, já que a dissolução é circunstância superveniente e posterior [...]”.

Diante dessas considerações, o agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

No que concerne à extensão da responsabilidade pelo inadimplemento de dívida tributária aos sócios da pessoa jurídica, revela-se necessária à comprovação de alguma das hipóteses constantes no art. 135, do CTN:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. Vale dizer, ainda, que referido posicionamento vem sendo reiteradamente aplicado naquela Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DA CDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3
. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, de que não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
. A propósito, tal entendimento ficou consolidado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.104.900/ES sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Verifica-se que a análise da controvérsia demanda o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido”. (STJ, AgInt no AREsp 960.550/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Tal entendimento se pauta no fato de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza; presunção essa que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

É cediço, ainda, que, no julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente.

Acerca do mesmo tema, o c. STJ firmou a recente tese no Tema Repetitivo nº 981, nos seguintes termos:

“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência,
pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
, conforme art. 135, III, do CTN”.

Nessa esteira, o enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme o referido verbete sumular:

“
Súmula 435 do STJ –
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

Segundo explica o Ministro Mauro Campbell Marques ao comentar a origem da súmula, que
“o sócio-gerente tem o dever de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa
e a sua dissolução. Ocorre aí uma presunção da ocorrência de ilícito. Este ilícito é justamente a não obediência ao rito próprio para a dissolução empresarial (...)”
(REsp 1.371.128-RS).

Sobre o tema, cito precedentes análogos:

EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. Redirecionamento da execução para a sócia-administradora. Nos termos da jurisprudência uniformizada do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (verbete sumular nº 435). De fato, constitui obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade.
Desobediência que caracteriza infração à Lei. No caso dos autos a não localização da sociedade no endereço cadastrado nos órgãos oficiais gera a presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução para a sócia-administradora, na forma do art. 135, III, do CTN
. Recurso a que se dá provimento.
(TJRJ; AI 0059705-89.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 10/05/2022; Pág. 288)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NO PRIMEIRO GRAU. DISPENSÁVEL A OFERTA DE CONTRARRAZÕES. PRECEDENTES DO STJ.
Tentativa frustrada de citação em virtude de mudança de endereço da empresa executada. Presunção de dissolução irregular. Súmula nº 435 do STJ. Pleito de redirecionamento da execução para à pessoa do sócio ou representante legal informado no cadastro do fisco. Possibilidade. Artigo 135, II do Código Tributário Nacional. Prescrição não verificada. Tese firmada pelo STJ
. Tema repetitivo 444. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão combatida e deferir o pleito.
(TJAL; AI 0802629-82.2020.8.02.0000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 09/05/2022; Pág. 100)

No caso vertente, o agravado afirma que a dissolução irregular da sociedade empresária estaria provada por não ser ter sido a pessoa jurídica encontrada no endereço informado ao fisco.

Efetivamente o oficial de justiça certificou (ID 4924657 – fl. 30) que a empresa não estaria funcionando no endereço cadastrado no fisco, de modo não foi promovida, ainda, a baixa na Junta Comercial, constando em seu cadastro como “registro ativo”.

Aliás, sobre tal ponto, vale registrar excerto das contrarrazões apresentadas pelo agravado, senão vejamos:

“Nos documentos já juntados, verifica-se que embora tenha encerrado suas atividades no endereço que consta na CDA, a empresa executada, por seus sócios, não promoveram a baixa na JUNTA COMERCIAL, constando seu cadastro, no campo situação, como REGISTRO ATIVO (Doc.03 do evento 104), podendo se extrair, com facilidade, da última ata arquivada da Assembleia Geral realizada em 08 de janeiro de 2007, que os seus diretores eleitos até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2009 foram:

DIRETOR PRESIDENTE: LUCIANA ATHOUGUIA DIAS, CPF:985.017.637-72

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: ALEXANDRE ATHOUGUIA DIAS CPF:045.358.957-08

DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA: NILDEMAR DOS SANTOS, CPF:453.841.187-68

Com efeito, pelos dados fornecidos pela empresa executada à Junta Comercial, temos que na Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de outubro de 2009 (Doc.03 evento 104), última arquivada na autarquia mencionada, temos que NÃO CONSTOU sequer da ordem do dia o assunto Eleição da Diretoria, vislumbrando-se, tão somente, eleição dos membros do conselho consultivo, permanecendo diretores, por via de consequência, aqueles citados no item anterior” (ID 6489343 – fls. 04/05).

Ademais, tal como destacado na r. decisão recorrida, o redirecionamento, na forma preconizada na Tese nº 981 fixada pelo C. STJ, independe do sócio estar no quadro societário quando do fato gerador do tributo, mas sim do momento da presunção da dissolução irregular da pessoa jurídica, o que ocorreu nos presentes autos.

Desse modo, diante da evidência de infração legal que configura dissolução irregular da sociedade empresária, correto o redirecionamento da execução fiscal em face do agravante, cabendo a ele, diante da presunção de legitimidade da CDA, demonstrar que não agiu irregularmente.

Assim, deve ser mantida o reconhecimento da legitimidade do agravante para figurar na lide, com a sua consequente manutenção no polo passivo da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_____________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
2905-88
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: NILDEMAR DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares,

relembro que c
uidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto po
r
NILDEMAR DOS SANTOS
visando a reforma da decisão
que
encontra-se às fls.
56/64
do ID
4
924659
proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
1
ª Vara
Cível
de Execuções Fiscais de Vitória
que, nos autos d
a “ação

de execução fiscal” ajuizada
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face d
e
ATHOS FARMA SUDESTE S/A, EDUARDO PEIXOTO BITTAR, ALEXANDRE ATHOUGUIA DIAS, ROGÉRIO SCHUBERT
e
o
ora recorrente
, indeferiu o pedido de exclusão do agravante do polo passivo da demanda, sendo mantido o redirecionamento da execução, sob o fundamento de ser presumida a dissolução irregular da empresa executada.

Iniciado o julgamento neste Egrégio Colegiado, na qualidade de Relator,
após a brilhante sustentação oral apresentada pelo d. causídico do recorrente,
neguei provimento
ao seu recurso, por entender, em síntese, tal qual consignado na r. decisão objurgada, que o
redirecionamento, na forma preconizada na Tese nº 981
1
fixada pelo C. STJ, independe do sócio estar no quadro societário quando do fato gerador do tributo,
mas sim do momento da presunção da dissolução irregular da pessoa jurídica, o que ocorreu nos presentes autos.

Na sequência,
naquela mesma oportunidade,

o
cult
o

Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, inaugurou a divergência para
dar provimento
ao recurso, consequentemente, reconheceu a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da demanda, sustentando a aplicabilidade ao caso vertente da tese firmada no Tema 962, que assim dispõe:
“
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN”.

Foi, então, que, solicitei o retorno dos autos, com a finalidade de analisar os argumentos jurídicos que foram trazidos por ocasião do voto divergente.

Pois bem.

Em que pese a fundamentação que foi trazida no voto dissonante, entendo, por bem, manter o meu voto originariamente proferido.

Isto porque,
n
o caso em análise, existem razões a justificar a inclusão do sócio
a
grava
nte
no polo passivo da execução fiscal, considerando que o ente público
agravado
demonstrou a existência de circunstâncias aptas a caracterizar a presunção de dissolução irregular da empresa
executada.

O referido ilícito autoriza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio
a
gravado, pois houve o descumprimento legal da obrigação de manter atualizado os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à
localização da empresa
executada
.

Sobre o assunto, a Súmula n.º 435, do c. Superior Tribunal de Justiça, diz que
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
.

Ainda,
a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no Tema 630 dispõe que
“
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

Com base no mesmo tema, o c. STJ firmou a recente tese no Tema Repetitivo nº 981, nos seguintes termos:
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio,
com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
, conforme art. 135, III, do CTN”
.

No
caso vertente, no
curso do processo principal, foi constatado que a empresa
executada
não mais funcionava no seu endereço fiscal.

Ademais, como
destaquei
no voto que proferi na sessão pretérita, pelos dados que foram fornecidos pela empresa executada à Junta Comercial, a última ata da Assembleia que lá consta dá conta que o agravante,
em que pese a afirmativa de sua retirada,
ainda
participa dos seus quadros
como Diretor da expressa executada, o que, ao meu sentir,
é perfeitamente aplicável a tese firmada no tema 981
.

Outrossim, a tese firmada no
Tema 962,
expressamente dispõe que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio apenas quando ele
regularmente se retirou da empresa
, o que, como dito antes, não ocorreu nestes autos,
já que, conforme bem ressaltado na r. decisão agravada,
“[...] os sócios Luciana Athouguia Dias, Alexandre Athouguia Dias e Nildemar dos Santos figuram como Presidente e diretores, respectivamente, desde 2007, sem comunicação se sua saída em momento posterior. Por assim dizer, resta evidente que os referidos sócios constam no quadro societário à época da dissolução irregular (junho de 2020), fato que autoriza o redirecionamento”
.

Enfim
, a
dissolução irregular da empresa
executada
configura infração à lei e ao contrato social, acarretando a responsabilização do sócio
a
grava
nte
, por força do disposto no art. 135, III, do CTN.

Ante o exposto,
pedindo
vênia
ao E. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
,
mantenho o meu posicionamento anteriormente firmado no sentido de
N
EGAR PROVIMENTO

a
o recurso interposto por
NILDEMAR DOS SANTOS

É como voto.

1

“
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência,
pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
, conforme art. 135, III, do CTN”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)